Tribunal: STF
Processo: RHC 80003
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS" PARA ANULAÇÃO DE DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDO POR ACÓRDÃO ESTADUAL, APESAR DE
HAVER ANULADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.      Na impetração, perante o Superior Tribunal de Justiça, apenas
se sustentou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, havendo
anulado o processo, para apresentação de razões finais pelo advogado do
paciente, não
poderia, apesar disso, ter mantido a prisão preventiva, que fora
decretada desde o início do processo.
2.      E o Superior Tribunal de Justiça, para denegar a ordem, dentre
outras razões, acentuou:
"...a anulação do feito a partir das alegações finais não implica na
revogação da prisão processual..."
3.      Esse entendimento, aliás, está conforme à jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, pois, anulando-se o processo para abertura de
alegações finais pela defesa, segue-se nova sentença, não havendo
necessidade de
reabertura de instrução, razão pela qual a prisão provisória
(flagrante) ou a preventiva podem ser mantidas.
4.      No caso, em momento algum a impetração atacou a fundamentação
da decisão de 1o grau que decretara a prisão preventiva e restou
mantida pelo Tribunal de Justiça.
5.      E isso pode ser feito ainda em nova impetração, se assim
convier ao paciente.
6.      Assim, ao contrário do que pareceu ao representante do
Ministério Público federal, não é caso de se conceder "Habeas Corpus"
de ofício, para que o Superior Tribunal de Justiça examine um
fundamento que ainda não foi
deduzido pelo impetrante. Até para que este não seja prejudicado, com
nova e eventual denegação.
7.      Aliás, quando o S.T.J. examinou o pedido de "Habeas Corpus",
sequer constava dos autos cópia da decisão de 1o grau, que decretara a
prisão preventiva, o que só veio a ocorrer, quando o processo se
encontrava perante esta Corte.
        Por isso mesmo, o aresto recorrido assinalou:
"outrossim, a matéria ainda não pode ser conhecida, ante à ausência de
documentos para o exame das alegações, eis que não se encontra juntado
nem mesmo o decreto prisional".
8.      Recurso improvido, ressalvando-se ao paciente a possibilidade,
em tese, de impetrar novo "H.C.", perante o Superior Tribunal de
Justiça, sustentando, por exemplo, que o acórdão do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro manteve prisão preventiva ilegalmente decretada em 1º
grau.